Tribunal: TJDFT
Processo: 0032844-12.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0032844-12.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: MANOEL EGIDIO DA SILVA NETO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos (id 55853890), considerando a aplicação do IPCA-e a partir de 30/06/2009. A Contadoria apresentou o documento de id 57526548, com total da condenação no montante de R$ 71.026,87 (setenta e um mil e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos). Intimadas as partes, o credor discordou dos cálculos, conforme petição de id 57908317, apresentando planilha no valor total de R$ 73.770,44 (setenta e três mil setecentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos), conforme documento de id 57908318. O Distrito Federal, por sua vez, informa que houve erro material no cálculo elaborado pela Contadoria, pedindo a correção dos cálculos na petição de id 58997923, e apresentando a planilha de id 58997924, com valor total de R$ 71.007,74 (setenta e um mil e sete reais e setenta e quatro centavos) O credor se manifesta novamente, em petição de id 64693642, pedindo nova remessa à Contadoria Judicial para correção dos cálculos. Nesse contexto, ante a divergência de valores e inconsistências no primeiro cálculo apresentado, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que se manifeste acerca das petições e memórias de cálculos apresentados tanto pelo Credor quanto pelo Distrito Federal. Após, a Contadoria deve elaborar novos cálculos, observando o que dispõe o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Apresentada a planilha com os novos cálculos, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator